Tribunal: TJSP
Processo: 1016975-76.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da ré e julgou prejudicado o recurso da autora. A embargante alega omissão no acórdão por não considerar documento que comprovaria reajustes por faixa etária e erro material no laudo pericial.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da ré e julgou prejudicado o recurso da autora. A embargante alega omissão no acórdão por não considerar documento que comprovaria reajustes por faixa etária e erro material no laudo pericial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão ao não considerar documento específico e se os embargos de declaração podem ser utilizados para reanálise do mérito da decisão
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, pois o acórdão fundamentou-se na prova pericial, que analisou o documento mencionado.
4. As questões suscitadas já foram analisadas no acórdão, atendendo ao princípio do art. 93, IX, da CF, que exige a demonstração clara das razões do convencimento do magistrado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito. 2. O prequestionamento não exige menção expressa ao dispositivo legal, desde que a questão tenha sido debatida.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022, art. 1.025
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl nos EDcl no REsp 183039/CE; EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 427996/MG; EDcl no REsp 183039/CE.